Tribunal: TJES
Processo: 0004387-98.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004387-98.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO LUCIO SERGIO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004387-98.2020.8.08.0021

APELANTE: MAURO LUCIO SERGIO DO NASCIMENTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
MAURO LUCIO SERGIO DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença de fls. 133/142 que, nos autos da ação penal pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal e absolver o réu dos crimes previstos nos artigos 297, 299 e 311 do Código Penal, tendo sido fixada a pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, ao Id. 8327726, requer a absolvição por ausência de prova da autoria do crime, uma vez que não teria restado comprovado o dolo do apelante, pois ele alega não ter ciência que o carro era objeto ilícito.

Contrarrazões da defesa, ao Id. 8327728, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao Id. 9417138, pelo desprovimento do recurso da defesa.

Pois bem.

Narra a denúncia (fls. 01/02 dos autos de conhecimento):

[...] no dia 16 de setembro de 2020, por volta das 10h20min, na Rodovia BR101 KM345, em frente à unidade da PRF nesta Comarca, o denunciado conduziu o veículo Ford/Ecosport, placa LTV5C88, que sabia ser produto de crime, bem como falsificou documento público (CRLV) e alterou documento público verdadeiro.

Narram os autos que no dia, horário e local supramencionados policiais rodoviários federais abordaram o veículo Ford/Ecosport, placa LTVSC88, conduzido pelo réu.

Após as consultas de praxe, foram constatadas incoerências nos elementos identificadores do veículo, uma vez que o NIV aparente era 9BFZB55P2E8923325 adulterado, já no motor do veículo se encontrava a numeração MUJAE8908524 524 e no assoalho o NIV 9BFZB55PXE8908524, que são os números originais correspondentes ao veículo Ford/Ecosport FSL, placa LLZ-2403, com restrições de furto/roubo, registradas na data de 13/02/2019 no município do Rio de Janeiro/RJ.

Cumpre observar que a numeração do chassi original foi suprimida e remarcada com numeração correspondente a placa utilizada pelo denunciado.

Outrossim, o réu inseriu declaração falsa (Estado de origem) em documento materialmente verdadeiro CRVL, através de rasura que consistiu no desgaste da superfície do suporte para retirada de informações ali depositadas, através de instrumento abrasivo (borracha ou ponta metálica), onde posteriormente foi feita a inserção da sigla RJ através de nova impressão sobre o suporte, conforme laudo pericial nº 10830/2020.

Por fim, o réu falsificou documento público, eis que o outro CRVL que ele portava não apresentava os elementos de segurança encontrados nos suportes oficiais, conforme laudo pericial nº 10830/2020.

Ouvido informalmente pelos policiais rodoviários federais, o denunciado apresentou justificativa inverossímil, alegando que adquiriu o veículo por R$40.000,00, cerca de 1 mês antes dos fatos.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim de Unificado nº 43195495 de fls. 3-7, Auto de Apreensão de fl. 22, bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial. Deixo de oferecer acordo de não-persecução penal em razão da existência de outra ação penal em desfavor do réu por tráfico de drogas, o que indica que este instituto não será suficiente e necessário para a reparação do crime. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, do Código Penal a uma pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Já quanto aos crimes previstos nos artigos 297, 299 e 311, todos do Código Penal, foi absolvido com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, o Apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal encontram-se anexados aos autos o IP/APFD N.º 0043195495.20.09.0032.21.037, corroborado pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03, pelo Boletim Unificado nº 43195495 de fls. 05/09, pelo Auto de Apreensão de fl. 24, pelo Laudo Pericial do Veículo de fls. 65/73, pelo Laudo Pericial de fls. 75/84 e pelos demais documentos que o acompanham somados aos depoimentos prestados durante o trâmite processual.

Verifica-se que, inobstante o apelante ter apresentado versão diversa em juízo, quando da realização de oitiva informal, foi documentado no BU que “
MAURO INFORMOU QUE COMPROU O VEÍCULO POR UM PREÇO APROXIMADO DE R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS), HÁ APROXIMADAMENTE 01 MÊS.
”

Em o depoimento em sede judicial (fl. 123) do Apelante, o qual confessou ter pegado em prestado o veículo com sujeito chamado “Zé Miguel”, vejamos:

“Que interrogando tem lembrança do dia dos fatos; que o interrogando foi parado e os policiais perguntaram se era ele quem estava brigando no trânsito; que o interrogando disse que não e os policiais perguntaram se ele tinha certeza e o interrogando confirmou que não estava brigando no trânsito; que o interrogando estava passando normal; que os policiais perguntaram ao interrogando se ele havia feito alguma ultrapassagem errada e o interrogando disse que não; que então os policiais começaram a mexer no carro; que voltaram para a base dos policiais e eles começaram a vistoriar o carro; que depois de uma hora, uma hora e pouco, os policiais falaram com o interrogando que o carro era roubado; que o interrogando disse que não sabia que o carro era roubado porque tinha pego o carro emprestado; que um rapaz lá comprou esse carro; que o rapaz se chama Zé Miguel; que nisso o interrogando tentou ligar para Zé Miguel na hora, mas não conseguiu; que o interrogando foi levado preso para Guarapari; que o interrogando pagou a fiança; que até Zé Miguel veio com o irmão do interrogando para poder pagar a fiança e falou com o interrogando que qualquer coisa poderia chamá-lo porque o carro era dele, que ele (Zé Miguel) tinha comprado o carro; que o interrogando pegou o carro emprestado porque os meninos tinham saído de saidinha e perderam o ônibus de manhã e não podiam chegar lá depois do horário porque se não seriam presos de novo, trancados de novo; que o interrogando falou que poderia pegar um carro emprestado e levar os meninos lá e eles colocariam a gasolina; que nisso aconteceram os fatos; que o interrogando não apresentou documento do carro para a polícia; que a polícia que pegou o documento que estava no quebra sol e o documento do interrogando; que o interrogando não tinha conhecimento de que o documento apresentado era falso; que o interrogando pegou o carro emprestado, olhou, viu que estava certo e foi levar os meninos lá; que o interrogando não sabia que o carro era errado e que o documento era errado; que o interrogando não tinha ciência que o chassi não coincidia e que a placa original do veículo constava restrição por furto e roubo; que pegou o carro emprestado com o rapaz e esse rapaz já tinha esse carro há mais de 30 dias e estava andando nele lá; que já tinha mais de 30 dias; que o interrogando pegou o carro emprestado com a pessoa conhecida por Zé Miguel; que Zé Miguel era quem montava o som no evento do interrogando; que o interrogando alugava o som; que o interrogando pegou o carro emprestado para levar os meninos que tinham saído da saidinha e tinham perdido o ônibus de manhã e não podiam chegar atrasados porque a cadeia ia fechar; que foi até a mãe dos meninos que pediu, porque o interrogando ia sempre ao presídio levar a mãe deles para visitar; que ai a mãe deles no dia ligou para o interrogando e estava apavorada porque os meninos tinham perdido o ônibus, não tinham como chegar lá no horário e tinham que arrumar um carro para levá-los; que o interrogando disse que conhecia um rapaz e que se o rapaz emprestasse o carro o interrogando poderia levar os meninos; que ele colocaram a gasolina no carro e o interrogando foi levá-los; que o veículo ficou apreendido pelos policiais; que o interrogando não mexeu mais com o veículo não; que Zé Miguel tinha um som que alugava; que faziam festa, evento e alugava o som de Zé Miguel; que igual fazia o forró, Zé Miguel cobrava R$ 300, 00, RS 400, 00; que ficavam na portaria; que tirava o dinheiro de Zé Miguel e o resto era do interrogando; que o interrogando sabe que Zé Miguel mora na rua dos carneiros; que Zé Miguel é muito conhecido na rua e mexe só com montagem de som em festa; que o documento do carro os policiais que pegaram; que o documento do carro estava no quebra sol; que o interrogando entregou seu próprio documento que estava em seu bolso; que o interrogando passou para a terceira série agora.”

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no senti do de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018) Grifei.

Assim, como devidamente apontado pela magistrada
a quo
, não basta apontar que terceiro é responsável pelo objeto, sem ao menos buscar comprovar o alegado, para escusar-se da responsabilidade pelo que deveria saber. Portanto, não se pode admitir a alegação de ignorância deliberada do recorrente, uma vez que tinha razões concretas para desconfiar da origem ilícita do veículo, nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal. 2
. No caso em tela, o apelante realizou negócio jurídico com pessoa desconhecida, sabendo apenas declinar seu apelido (Juninho); não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
3. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma extremamente genérica, sem qualquer remissão a elementos do caso concreto para subsidiar a fixação da pena acima do mínimo legal, sendo necessário o redimensionamento da pena definitiva. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 064130014083, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/11/2017, Data da Publicação no Diário: 14/11/2017)

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Desta feita, não é possível acolher o pleito absolutório ventilado pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso interposto
pela defesa
, para MANTER a condenação do réu a uma pena de

01 (um) ano, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.